Tribunal: STF
Processo: RHC 233564
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 832.308/SP, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de MARCOS ROBERTO PEREIRA BARBOSA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem ementa, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reduzir a pena do paciente para 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 632 dias-multa.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa.



    Em segunda instância, o TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a fração de aumento na primeira fase da dosimetria e compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, reajustando a reprimenda.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a existência de nulidade pela busca em domicílio sem autorização judicial ou de morador ou proprietário, reputando inverídica a versão dos agentes de segurança de que teriam visualizado drogas no interior da residência.



    Afirma, ainda, que deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, uma vez que a instituição de ensino encontrava-se fechada em razão da pandemia.



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade pela busca domiciliar não autorizada, absolvendo-se o paciente; subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006.



    Ouvido, o MPF opinou pelo não conhecimento ou pela denegação do writ (e-STJ, fls. 432-438).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.



    Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’ Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.



    A seguir, confiram-se julgados que respaldam esse entendimento:



    [...]



    Na hipótese, o Tribunal de origem refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos:



    ‘Demais, houve notícia anônima sobre tráfico de drogas no local, e os realizadores do flagrante visualizaram a droga no interior do imóvel, antes de adentrarem, quando atendidos pela corré absolvida Rita. Com efeito, houve circunstâncias prévias a indicar a ocorrência de tráfico, o que justificou a entrada no imóvel.’ (e-STJ, fl. 26 - grifou-se).



    A sentença consignou o que se segue:



    ‘No caso dos autos os policiais agiram em verificação a uma denúncia que indicava a prática do tráfico de drogas no local dos fatos. Antes de entrarem no imóvel eles avistaram, pela porta que fora aberta pela ré RITA, grande quantidade de maconha, cocaína e crack em cima do sofá, móvel esse que é perfeitamente visível a partir da porta de entrada, tal como retratado nas fotografias de fls. 312/313 e não obstante a insurgência da douta defesa quanto a isso. A grande quantidade de três espécies distintas de drogas, incompatível com a posse para uso próprio, sequer aventada por qualquer dos réus, já denotava a destinação delas ao tráfico de drogas, delito cuja prática, na hipótese de guarda, caso dos autos, perpetuava-se no tempo. Logo, estava configurada na ocasião uma situação de flagrante permanente de tráfico de drogas a autorizar o ingresso dos policiais no imóvel sem autorização dos seus moradores e também sem a apresentação de mandado judicial’ (e-STJ, fls. 36-37- grifou-se).



    Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que legítimo o ingresso dos policiais na residência, a fim de constatar a ocorrência do crime, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. Eis o pacífico entendimento deste Tribunal:



    [...]



    Quanto ao pleito de revisão da dosimetria, melhor sorte não assiste à defesa.



    Isto porque, conforme a jurisprudência desta Corte, ‘a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021; e AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 51; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o provimento do recurso a fim de que seja cassado o v. acórdão condenatório a fim de que reconheça a a ilicitude da prova devido à violação do domicílio, absolvendo-o nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.



    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pedido, com a imediata soltura do paciente ou, ao menos, com sua transferência para o regime aberto ou semiaberto.” (doc. eletrônico 55, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator